Tribunal: TJSP
Processo: 0507934-75.2010.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO – Exceção de pré-executividade – IPTU e Taxa de Conservação – Exercícios de 2006 a 2009 - Imóvel objeto de desapropriação – Sentença de procedência à exceção de pré-executividade – Limitação de uso e gozo da propriedade - Provas dos autos confirmam a desapropriação do imóvel e convergem no sentido de que houve esvaziamento do conteúdo econômico – Não pode ser tributado sob pena de

Ementa:
APELAÇÃO – Exceção de pré-executividade – IPTU e Taxa de Conservação – Exercícios de 2006 a 2009 - Imóvel objeto de desapropriação – Sentença de procedência à exceção de pré-executividade – Limitação de uso e gozo da propriedade - Provas dos autos confirmam a desapropriação do imóvel e convergem no sentido de que houve esvaziamento do conteúdo econômico – Não pode ser tributado sob pena de afrontar aos princípios da isonomia tributária, capacidade contributiva e da proibição de efeito confiscatório - Sentença deve ser mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0507934-75.2010.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA, são apelados BCO
CREDITO METROPOLITANO S/A. e RINALDO HELDER FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0507934-75.2010.8.26.0268
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0507934-75.2010.8.26.0268 - Itapecerica da Serra
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA
APELADOS: BCO CREDITO METROPOLITANO S/A. E RINALDO HELDER
FARIA
VOTO No 16133
APELAÇÃO – Exceção de pré-executividade – IPTU e Taxa
de Conservação – Exercícios de 2006 a 2009 - Imóvel objeto
de desapropriação – Sentença de procedência à exceção de pré-
executividade – Limitação de uso e gozo da propriedade -
Provas dos autos confirmam a desapropriação do imóvel e
convergem no sentido de que houve esvaziamento do conteúdo
econômico – Não pode ser tributado sob pena de afrontar aos
princípios da isonomia tributária, capacidade contributiva e da
proibição de efeito confiscatório - Sentença deve ser mantida –
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
pela
Municipalidade de Itapecerica da Serra, em face de Rinaldo Helder Faria e Banco
Crédito Metropolitano S/A, contra a sentença de fls. 139/140 que julgou procedente a
exceção de pré-executividade apresentada pelo Apelado, extinguindo a execução fiscal.
Nas razões de apelação, a apelante argumenta que a CDA
apresenta todos os requisitos do artigo 202 do Código Tributário Nacional.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta na ação
de execução fiscal, pelo Executado, ora Apelado, em face da Municipalidade de
Itapecerica da Serra, ora Apelante. O objeto da execução fiscal é a cobrança de IPTU e
Taxa de Conservação, referentes aos exercícios de 2006 a 2009. Já o objeto da pré-
executividade é a declaração da ilegitimidade passiva do executado, vez que este teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0507934-75.2010.8.26.0268
3
seu terreno desapropriado pela Dersa
Desenvolvimento Rodoviário S/A para
construção do Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas antes do fato gerador do IPTU.
Conheço do recurso na medida em que presentes os
requisitos de admissibilidade. No mérito, não comporta provimento.
O fato gerador do IPTU é a disponibilidade econômica da
propriedade, domínio útil ou posse. Logo, imóvel esvaziado em seu conteúdo
econômico não pode ser tributado, sob pena de afronta aos princípios da isonomia
tributária, da capacidade contributiva e da proibição de efeito confiscatório. Assim, caso
o proprietário seja completamente despojado de seus direitos, não há como ser
contribuinte do tributo em questão.
No presente caso, o cenário probatório dá conta de que foi
devidamente demonstrada a desapropriação e a indisponibilidade econômica da
propriedade, domínio útil ou posse do imóvel objeto de cobrança dos tributos
municipais CDAs que denotam exercícios de 2006 a 2009.
A imissão na posse ocorreu em 2007, conforme cópias
juntadas. Assim, desde então, o apelado esteve alijado de exercer seus direitos de
proprietário.
Ademais, há ainda notícias nestes autos e comprovação
em outros que passaram pela análise desta Relatora de que a DERSA invadiu o imóvel
antes mesmo de ter a autorização para imissão na posse. Mais um motivo para que não
se cobre os tributos do apelado.
A tese de que o IPTU deve ser cobrado do ente
expropriante a partir da imissão na posse do imóvel está sedimentada pelo E.STJ:
ADMINISTRATIVO
E
TRIBUTÁRIO
-
DESAPROPRIAÇÃO - DECLARAÇÃO DE UTILIDADE
PÚBLICA - IPTU - RESPONSABILIDADE - PROPRIETÁRIO
DO IMÓVEL. A simples declaração de utilidade pública, para
fins de desapropriação, não retira do proprietário do imóvel o
direito de usar, gozar e dispor do seu bem, podendo até aliená-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0507934-75.2010.8.26.0268
4
lo. Enquanto não deferida e efetivada a imissão de posse
provisória, o proprietário do imóvel continua responsável pelos
impostos a ele relativos. Recurso parcialmente provido. (STJ,
Recurso Especial no 239.687/SP, Rel. Min. Garcia Vieira, j.
17/02/2000, DJ 20/03/2001). Grifamos.
Inclusive, é neste sentido a jurisprudência deste Tribunal:
TRIBUTÁRIO APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL
IPTU EXERCÍCIOS DE 2010 A 2013 MUNICÍPIO DE
ITAPECERICA DA SERRA
Sentença que reconheceu a
ilegitimidade passiva e julgou extinta a execução fiscal. Apelo
do exequente. ILEGITIMIDADE PASSIVA OCORRÊNCIA
Nos casos de desapropriação, o tributo deixa de ser devido pelo
expropriado a partir da efetivação da imissão provisória na
posse Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste E.
Tribunal No caso, a imissão na posse pelo órgão expropriante
(DERSA) se deu em março de 2008, antes dos exercícios em
questão, de 2010 a 2013 Ilegitimidade passiva caracterizada.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Sentença que fixou a verba
honorária
em
R$
1.000,00

Pleito
de
redução

Impossibilidade
Valor fixado que não é excessivo.
HONORÁRIOS RECURSAIS - Artigo 85, §11 do Código de
Processo Civil de 2015 - Majoração - Possibilidade - Ocorre
que o Código de Processo Civil não é a única norma a ser
aplicada - Aplicação conjunta com a Lei Federal no 8.906/94
(Estatuto da Advocacia) - Entendimento jurisprudencial no
sentido de não permitir o aviltamento da profissão de advogado
- Honorários que devem ser fixados de forma razoável,
respeitando a dignidade da advocacia - Honorários recursais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0507934-75.2010.8.26.0268
5
fixados em R$ 2.000,00, que atende aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, em arbitramento sem
onerosidade excessiva aos cofres públicos - Verba honorária
que totaliza R$ 3.000,00. Sentença mantida
Recurso
desprovido. (Apelação 0503780-72.2014.8.26.0268; Relator
(a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Itapecerica da Serra - SAF - Serviço de Anexo
Fiscal; Data do Julgamento: 23/02/2018; Data de Registro:
23/02/2018).
Ação declaratória. IPTU. Município de São Bernardo do
Campo. Pretensão à declaração de inexigibilidade do imposto.
Imóveis objeto de desapropriação administrativa. Imissão na
posse ocorrida em 05/01/2008. Expropriados respondem pelos
débitos tributários incidentes sobre o imóvel somente até a
imissão na posse pelo ente público. Débitos posteriores que não
podem ser exigidos das autoras. Sentença de procedência.
Recurso não provido. (Apelação 0045669-53.2011.8.26.0564;
Relator Carlos Violante; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 22/03/2018; Data de Registro:
26/03/2018).
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE Execução fiscal
Imposto Territorial e Taxa de Conservação Excipiente que
visa à extinção da ação, em virtude de sua ilegitimidade
passiva, caracterizada pela desapropriação do imóvel objeto da
exação Cabimento Ocorrência de imissão de fato na posse
pelo ente expropriante antes dos fatos geradores dos tributos
cobrados Faculdade prevista pelo artigo 34 do CTN que deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0507934-75.2010.8.26.0268
6
estar adstrita à realidade fática, principalmente quando se
tratar de fato de conhecimento público - Ausência de
atualização cadastral imobiliária que não tem o condão de
validar a equivocada constituição de um crédito tributário
Pedido de redução do valor fixado a título de honorários
advocatícios
negado
-
Sentença
ratificada
-
Recurso
desprovido. (Apelação 0503790-19.2014.8.26.0268; Relator
(a): Wanderley José Federighi; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Público; Foro de Itapecerica da Serra - SAF - Serviço de
Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de
Registro: 07/03/2018).
Apelação Apreciação do recurso sob a égide do CPC/15
- Execução fiscal - IPTU
Exercícios de 2010 a 2013

Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade
extinguindo a execução (ilegitimidade de parte) Pretensão à
reforma
pelo
município

Impossibilidade

Imóvel
desapropriado pela DERSA para construção de trecho do
Rodoanel-Declaração de utilidade pública pelo Decreto no
50.581, de 6/3/2006 - Ingresso da expropriante na posse do
imóvel em março de 2008 - Prolação da sentença na ação de
desapropriação em 13/2/2014 - Execução ajuizada em
29/9/2014 - Ilegitimidade dos expropriados configurada- Ação
promovida
contra
contribuintes
que
não
eram
mais
proprietários do imóvel gerador do tributo à época da
propositura da ação Alteração do polo passivo da ação que
implica modificação do lançamento (art. 142 do CTN)

Aplicação da Súmula 392 do C. STJ Nulidade da CDA em
decorrência do não preenchimento dos requisitos legais (art.
202 do CTN e art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei no 6.830/1980) - Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0507934-75.2010.8.26.0268
7
desprovido. (Apelação 0503825-76.2014.8.26.0268; Relator
Roberto Martins de Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Público; Foro de Itapecerica da Serra - SAF - Serviço de
Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de
Registro: 05/03/2018)
Por fim, como já reiteradamente decidido por esta
Relatora, a falta de atualização de cadastro municipal não tem o condão de afrontar à
lei, posto que obrigação acessória e tal informação pode ser facilmente obtida pela
Municipalidade. Aliás, as desapropriações para construção do Rodoanel são de
conhecimento público dispensada, portanto, a comprovação.
Deste modo, não se pode falar em legitimidade passiva do
apelado.
Portanto, o recurso de apelação não pode ser provido pelos
motivos acima deduzidos, mantendo-se a sentença pelos seus próprios fundamentos.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação.
Ficam prequestionadas todas as normas legais e matérias
constitucionais suscitadas e discutidas pelas partes.
MÔNICA SERRANO
Relatora